Tribunal: CARF
Processo: 11274.721054/2021-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.721054/2021-41
ACÓRDÃO
3003-002.636 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CUSTODIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE
CÁLCULO. DEDUÇÃO.
A Contribuição para o Pasep devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno será apurada mensalmente, com base no valor das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
ÔNUS DA PROVA. DESCONSTITUIÇÃO OU ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO.
AFIRMAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA.
A alegação tendente a desconstituir ou alterar lançamento tributário
elaborado segundo metodologia estabelecida em lei deve ser
acompanhada de elementos probatórios, cuja falta torna insubsistentes as
afirmações da recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.636 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721054/2021-41
2
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 101-015.888, de
21/07/2022, proferido pela 12a Turma da DRJ em Brasília/DF, que por unanimidade de votos,
julgou Improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário em litígio.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Trata-se de créditos lançados pela Auditoria Fiscal em desfavor do Interessado
acima identificado, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 8-12 e anexos, por
intermédio da lavratura do(s)
Auto(s) de Infração abaixo relacionado(s) (fls. 2-6):

Conforme o Relatório Fiscal, o(s) Auto(s) de Infração foram lavrados em
decorrência das seguintes constatações e procedimentos adotados no decorrer da
ação fiscal:
I. DAS AUTUAÇÕES:

i. Em Auditoria Fiscal Tributária no MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA - PREFEITURA
MUNICIPAL, lavrado Auto de Infração (AI) para lançamento e constituição das
contribuições sociais devidas para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PASEP), mas não declaradas e/ou recolhidas, nas
competências de 01 a 12/2018:
- Incidentes sobre as receitas arrecadadas e transferências recebidas, no valor de
R$ 493.578,41.

i.i. A supressão das contribuições lançadas constitui, em tese, Crime Contra a
Ordem Tributária, objeto de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP).
II. DO PROCEDIMENTO FISCAL: DO TRIBUTO OBJETO:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.636 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721054/2021-41
3

2. O tributo objeto do procedimento fiscal refere-se à contribuição para o
PASEP incidente sobre as receitas correntes arrecadadas e transferências
correntes e de capital recebidas, conforme artigo 1o da Lei Complementar 8 e
artigos 2°, inciso III, e 8°, inciso III, da Lei 9.715.

2.1. São também objetos do procedimento fiscal os Fundos Municipais de
Saúde
(CNPJ:10.298.546/000124),
de
Assistência
Social
(CNPJ:
12.135.199/0001-44) e de Educação (CNPJ: 30.971.925/0001-40).
DO INÍCIO E INTIMAÇÕES:

2.2. A Auditoria Fiscal direcionada para fatos geradores específicos, foi
iniciada, em 21/06/2021, com a ciência do Termo de Início do Procedimento
Fiscal (TIPF) ao sujeito passivo, no qual foram relacionados e intimados à
apresentação os documentos e informações necessários à verificação do
regular cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias,
referentes ao período de janeiro a dezembro/2018.

2.2.1. Complementada e/ou reiterada a intimação inicial dos documentos e
informações necessários à fiscalização, por meio dos Termos de Intimação
Fiscal (TIF) n° 01 e 02.

2.2.2. O sujeito passivo não atendeu às intimações e não apresentou, nem
justificou, os documentos e informações solicitados, embaraçando e
dificultando, assim, a ação da fiscalização.
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES:

2.3. A fiscalização realizou procedimentos de auditoria na receita do
Município, a partir da análise de documentos e informações arquivados nos
sistemas da Receita Federal e em outras fontes, considerando que o sujeito
passivo não apresentou os documentos relacionados às contribuições para o
PASEP. O que resultou, consequentemente, pela falta de documentos e
informações necessários à comprovação do regular cumprimento das
obrigações tributárias principais e acessórias, no lançamento das
contribuições para o PASEP sob sua responsabilidade por
arbitramento/aferição indireta, em conformidade com o artigo 148 da Lei n°
5.172 - CTN.
DOS BALANCETES MENSAIS:

2.4. A fiscalização intimou, mas o sujeito passivo não apresentou os
balancetes mensais, inclusive digitais, das receitas arrecadadas e
transferências recebidas.

2.5. A fiscalização, substitutiva e indiretamente, analisou e considerou no
lançamento as informações referentes às receitas informadas em
demonstrações de receita realizada ("doc" "a" e "b"), consultadas no "site" do
Tribunal de Contas do Estado (TCE/PE), relacionadas em "anexo" "b".
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.636 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721054/2021-41
4
ANÁLISE E COMPARAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DEVIDA X DECLARADA:

2.6. As bases de cálculo e as correspondentes contribuições para o PASEP
devidas e incidentes sobre as receitas e transferências, aferidas
indiretamente, foram confrontadas com as declaradas, quando, então, ficou
constatado que as DCTF's informadas não declaram integralmente todas as
correspondentes contribuições devidas, demonstradas em "anexo" "a".
III. DOS FATOS GERADORES DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL:
DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS E LANÇADAS:

3. As contribuições para o PASEP devidas e lançadas decorrem:
RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS - AFERIÇÃO INDIRETA - OMISSÃO EM DECLARAÇÃO

3.1. Das receitas correntes arrecadadas e transferências correntes e de capital
recebidas, aferidas indiretamente bases de incidência das correspondentes
contribuições para o PASEP devidas, mas não declaradas.
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO:

3.2. A partir das bases de cálculo apuradas, aplicada a alíquota devida, foram
calculadas as contribuições para o PASEP devidas e, comparadas com as
correspondentes declaradas, as devidas mas não declaradas.

3.2.1. Demonstradas e discriminadas nos campos próprios do Demonstrativo
de Apuração, por infração, as bases de cálculo, respectiva alíquota aplicada,
e/ou contribuições para o PASEP devidas e lançadas.
DA ALÍQUOTA APLICADA:

3.3. Foi aplicada a alíquota de 1% sobre as receitas arrecadadas e
transferências recebidas, para cálculo da contribuição para o PASEP.
DA MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA:

3.4. Sobre as contribuições devidas, mas não declaradas e/ou recolhidas,
incidem a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), estabelecida
pela legislação de regência, atualmente vigente, do artigo 44, inciso I, da Lei
9.430;

3.4.1. E os juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento, estabelecidos pela
legislação de regência, atualmente vigente, e dispostos no artigo 61, § 3°, da
Lei 9.430, conforme cálculo do Demonstrativo de Multa e Juros de Mora.
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.636 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721054/2021-41
5

3.5. A multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) foi qualificada em
100% (cem por cento), resultando em 150% (cento e cinquenta por cento),
conforme estabelecido no § 1°, do artigo 44, da Lei 9.430.

3.5.1. Considerando que o sujeito passivo, intimado por meio do Termo de
Início e dos Termos de Intimação n° 01 e 02, desprezou a autoridade
tributária, as intimações, e não apresentou, nem justificou a não
apresentação dos documentos e informações indispensáveis à verificação do
regular cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias,
mesmo alertado expressamente nos Termos sobre o não atendimento
reiterado às intimações, embaraçando e dificultando, assim, a ação da
fiscalização.

3.5.2. E obrigando a busca em fontes indiretas das informações necessárias,
as quais podem não ter a precisão suficiente para garantir a integralidade das
contribuições devidas e a liquidez e certeza do crédito tributário lançado por
aferição indireta.

3.5.3. Ação/omissão esta tendente a impedir o conhecimento por parte da
autoridade tributária da ocorrência integral de fatos geradores da obrigação
tributária principal, o que caracteriza a Sonegação definida no artigo 71 da Lei
4.502.
IV. DA DECLARAÇÃO EM DCTF E DOS RECOLHIMENTOS:

4. As contribuições para o PASEP lançadas não foram regular e
espontaneamente declaradas e/ou recolhidas, nem o sujeito passivo
comprovou a declaração, em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais), e/ou recolhimento, em DARF (Documento de
Arrecadação de Receitas Federais).

4.1. As DCTF's analisadas foram as informadas pelo sujeito passivo antes do
início do procedimento fiscal e que constam cadastradas nos sistemas
informatizados da Receita Federal, consideradas as relacionadas e
identificadas em "anexo" "c".

4.2. São consideradas e deduzidas das contribuições apuradas e devidas, as
correspondentes contribuições declaradas como devidas em documento
constitutivo de crédito tributário, DCTF, e/ou recolhidas em DARF, inclusive as
declaradas mas não recolhidas e as retidas na fonte.

4.2.1. Mas, o sujeito passivo não comprovou contribuições suficientes e
passíveis a apropriar e a deduzir das contribuições lançadas.
V. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

5. As infrações constantes das autuações encontram-se fundamentadas na
legislação constante do demonstrativo: Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.636 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721054/2021-41
6
VI. DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:

Informação Protegida por Sigilo Fiscal Procedimento: 0420100.2021.00179
Processo: 11274-721.054/2021-41

6. Integram o Processo Administrativo Fiscal (PAF) / Auto de Infração (AI),
além deste relatório e seus anexos, os seguintes documentos emitidos pelo
Sistema de Auditoria Fiscal (E-SAFIRA):
- Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal; - Demonstrativo de Apuração; -
Demonstrativo de Multa e Juros de Mora; - Orientações ao Sujeito Passivo; -
Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF); - Termos de Intimação Fiscal (TIF); -
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (TEPF).

6.1. Anexados a este relatório os demonstrativos elaborados pela fiscalização,
contendo: a -Demonstrativo das contribuições para o PASEP lançadas; b -
Demonstrativo das receitas arrecadadas e transferências recebidas; c -
Relação e identificação das DCTF's informadas; d - Relação das contribuições
recolhidas para o PASEP; e - Relação das contribuições para o PASEP retidas
na fonte.

6.2. Anexados ao PAF, por amostragem, os documentos ("doc") relacionados
às autuações, dentre os quais: DCTF's cadastradas; Demonstrações da receita
realizada.

6.3. Os termos de intimação emitidos pela fiscalização constam também
anexados ao Dossiê Digital n° 10271.297765/2021-59.

6.4. Lavrados ainda, no mesmo procedimento, Autos de Infração (AI's) para
constituição de crédito tributário principal, referente à contribuição
previdenciária, e por descumprimento de obrigação acessória, os quais são
partes do processo n° 11274-721.063/2021-32.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 27/12/2021, anexada às fls.107-134, cujos
pontos relevantes para a solução do litígio são:

As pessoas jurídicas de direito público interno, entre as quais inclui-se o
Município Autor, deverão contribuir para o PASEP, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas. Deverá ser aplicada a alíquota de 1% (um por cento) sobre tais
receitas.

O Fundeb não deve integrar a base de cálculo do PASEP.

Deve-se assegurar o cumprimento da diretriz constitucional prevista nos
artigos 205, 2012 e 214 da CF/88.

As receitas que compõem o FNAS e pelo FNDE, bem como seus rendimentos
financeiros, não devem integrar a base de cálculo do Pasep.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.636 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721054/2021-41
7
Pedido
O sujeito passivo requer:
a) O conhecimento da presente impugnação, eis que apresentada no devido
tempo e modo;
b) No mérito, o seu total acolhimento, para fins de julgar improcedente o auto
de infração n° 11274-721.054/2021-41, desconstituindo-se o crédito
tributário.
c) A juntada posterior de provas e documentos, em nome do princípio da
verdade material.
É o relatório.
Da decisão de primeira instância
Analisando as razões de defesa, a 12a Turma da DRJ em Brasília/DF, assim ementou
a sua decisão:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO.
DEDUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ÔNUS DA PROVA.
A Contribuição para o Pasep devida pelas pessoas jurídicas de direito público
interno será apurada mensalmente, com base no valor das receitas correntes
arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Integram as receitas correntes arrecadadas e as transferências correntes e de
capital recebidas pelo município para fins de incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep: (i) as receitas financeiras auferidas por Município, em decorrência da
remuneração de depósitos bancários, de aplicações de disponibilidade em
operações de mercado e de outros rendimentos oriundos de renda de ativos
permanentes; (ii) as transferências decorrentes de convênios; (iii) as
transferências, ordinárias e complementares, oriundas do FUNDEB (Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação), FMS (Fundo Municipal de Saúde), FNDE (Fundo
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.636 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721054/2021-41
8
Nacional de Desenvolvimento da Educação) e do FNAS (Fundo Nacional de
Assistência Social Fundo de Saúde).
As transferências decorrentes de “convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido”, nos termos do § 7o do art. 2o da Lei no 9.715, de
1998 devem ser excluídas da base de cálculo do PASEP.
Transferências
constitucionais/legais,
sem
caráter
voluntário,
como
as
transferências do SUS - Sistema Único de Saúde, não se enquadram nesse
dispositivo.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Não
sendo considerados eficazes argumentos em abstrato e negativas amplas e
genéricas.
PEDIDO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO PROBATÓRIA
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Está
precluso o direito de produção de novas provas documentais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, cujo teor é idêntico à
Impugnação apresentada, que basicamente contesta a base de cálculo do PASEP e as
exclusões/deduções permitidas, sem rebater os fundamentos posto na decisão recorrida.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 24/08/2022 (fl.166) e
protocolou Recurso Voluntário em 19/09/2022 (fl.167) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.

1 Decreto no 70.235/ de 06 de março de 1972
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.636 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721054/2021-41
9
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
II – Do mérito:
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para exigência da
contribuição para o PASEP, não declaradas e/ou recolhidas, nas competências de 01 a 12/2018,
incidentes sobre as receitas correntes arrecadadas e transferências correntes e de capital
recebidas, conforme artigo 1o da Lei Complementar 8 e artigos 2°, inciso III, e 8°, inciso III, da Lei
9.715.
Consta dos autos que a fiscalização realizou procedimentos de auditoria na receita
do Município, a partir da análise de documentos e informações arquivados nos sistemas da
Receita Federal e em consulta ao “site” do Tribunal de Contas do Estado (TCE/PE), considerando
que o Ente não apresentou os documentos relacionados às contribuições para o PASEP.
Consequentemente, pela falta de documentos e informações necessários à
comprovação do regular cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias, no
lançamento das contribuições para o PASEP, sob sua responsabilidade por arbitramento/aferição
indireta, em conformidade com o artigo 148 do CTN2, uma vez que o sujeito passivo não
comprovou contribuições suficientes e passíveis a apropriar e a deduzir das contribuições
lançadas.
No mérito, o recorrente praticamente repete todo o tema antes levado em sua
defesa inicial, no que se refere a base de cálculo do PASEP e as exclusões/deduções permitidas,
sem enfrentar, especificamente, a decisão hostilizada. Portanto aqui, não há, tecnicamente,
razões recursais, pois apenas faz remissões àquelas, nada acrescem.
Por outro lado, como bem colocado pelo acórdão recorrido, “caberia ao sujeito
passivo apontar, individualmente, os recolhimentos que supostamente não foram considerados
pela fiscalização, bem como os repasses e transferências decorrentes de convênios que deveriam
ser excluídas das bases de cálculos”.
No entanto, sem maiores dificuldades, ordinariamente as razões, sobremaneira
confusas, não atacam, estritamente, os fundamentos revelados no julgado. É dizer que inexistem
confronto direto ao mérito do decisum. Não se aponta, por outro lado, onde se encontra o erro da
decisão combatida, o eventual deserto nos cálculos efetuados pela Autoridade Fiscal, muito
menos trás prova aos autos do que entende devido, mesmo advertido pela r. decisão.

2 Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou
atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou
não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.636 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721054/2021-41
10
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo é irretocável e seguiu o
rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos
termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no
9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 12 do art. 114 do RICARF, in verbis:
MÉRITO
PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO.
DEDUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ÔNUS DA PROVA.
Trata o presente processo de auto de infração de constituição de créditos do
Pasep, no valor total de R$ 493.578,41, decorrentes de pagamentos realizados a
empregados pelo Município de Custódia.
A cobrança da Contribuição para o Pasep à época dos fatos geradores já era
regulada pela Lei no 9.715/98, que assim prevê em relação à base imponível
(observando que o § 7o do art. 2o somente é aplicável a partir de 16/05/2013,
quando entrou em vigor a lei que o incluiu):
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
...................
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e
de capital recebidas.
...................
§ 7o Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido. (Incluído pela Lei no 12.810, de 2013)
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão
incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou
em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas.
O inciso III acima transcrito remete aos conceitos de “receitas correntes
arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas”. Estes são
conceitos do Direito Financeiro, definidos pela Lei no 4.320/64 (com as alterações
do Decreto-lei no 1.939/82) que é norma geral, no mesmo nível do CTN – fazendo
também o papel da União na competência concorrente do art. 24, I, da
Constituição Federal:
Art. 11. A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas:
Receitas Correntes e Receitas de Capital. (Redação dada pelo Decreto Lei no
1.939, de 20.5.1982)
§ 1o São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições,
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as
provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.636 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721054/2021-41
11
público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em
Despesas Correntes. (Redação dada pelo Decreto Lei no 1.939, de 20.5.1982)
§ 2o São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos
financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie,
de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público
ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de
Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. (Redação dada pelo
Decreto Lei no 1.939, de 20.5.1982)
...................
§ 4o A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema: (Redação
dada pelo Decreto Lei no 1.939, de 20.5.1982)
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
Impostos
Taxas
Contribuições de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
A forma também está definida em normas de Direito Financeiro – inicialmente na
Lei no 4.320/64 e, depois, em diplomas infralegais, por delegação da mesma lei
(art. 113) e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC no 101/2000, art. 50, § 2o).
Então, os demonstrativos financeiros não são feitos de forma discricionária, pois
sua previsão legal e padronização vêm desde a Lei no 4.320/64, em seus Anexos:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.636 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721054/2021-41
12
Art. 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço
Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na
Demonstração das Variações Patrimoniais, segundo os Anexos números 12,
13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos constantes dos Anexos números 1,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17.
Estes Anexos foram sendo modificados, como o fez a Portaria STN no 665/2010, a
qual diz, em seu art. 7o, que “Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação e tem seus efeitos de forma facultativa a partir de 2011 e obrigatória a
partir de 2012 para União, Estados e Distrito Federal e 2013 para os Municípios”.
Tem-se, também, os Manuais de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (hoje
está na 6a Edição, mas, por exemplo, para o Exercício 2012, utilizava-se da 4a
Edição, cuja Parte V foi aprovada pela Portaria STN no 406/2011), onde estão
detalhados todos os conceitos e demonstrativos, então existe um grande cabedal
de normas tratando sobre o assunto (como a que cita a Impugnante – Portaria
STN no 471/2004, que aprovou a 4a Edição do Manual de Elaboração do Anexo de
Metas Fiscais e Relatório Resumido da Execução Orçamentária), mas não nos cabe
aqui imiscuir-se nos detalhes de cada uma, pois é de se pressupor que as
Unidades da Federação as sigam e as tomem como base para inúmeros controles
e providências, das quais o cálculo da Contribuição para o Pasep devida
certamente é quase que residual.
Assim, a Fiscalização, em absoluto, não se utilizou de fonte inadequada para
quantificar a base de cálculo da contribuição, não tendo cometido nenhum
equívoco na apuração do quantum devido. Utilizou-se, outrossim, de uma base de
dados altamente confiável, que é a do TCM.
Quanto a dedução relativa a receitas de convênios, de fato, a Lei 9.715/1998
permite a exclusão da base de cálculo do PASEP, no que se refere aos convênios,
porém, o tratamento jurídico dado aos convênios, contratos de repasse e
instrumentos congêneres de objeto definido, passou a vigorar a partir de maio de
2013, com a inovação trazida pela Lei 12.810 daquele ano, que incluiu o § 7o, no
art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, o que não alcança o auto de infração ora
analisado, a saber:
(...)
Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998
(...)
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
§ 7o Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido. (Incluído pela Lei no 12.810, de 2013)
(...)
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.636 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721054/2021-41
13
Antes da publicação da Lei 12.810/2013, não havia previsão legal que permitisse a
exclusão dos convênios da base de cálculo da contribuição. A base de cálculo do
PASEP era dada pela Lei 9.715/1998, na seguinte forma:
Para melhor análise dessa questão, faz-se necessário citar os dispositivos da Lei no
9.715, de 1998, que rege a apuração do PIS/Pasep pelas pessoas jurídicas de
direito público:
(...)
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III – pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e
de capital recebidas.
(...)
§ 6o A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará a retenção da contribuição
para o PIS/PASEP, devida sobre o valor das transferências de que trata o
inciso III. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 7o Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido. (Incluído pela Lei no 12.810, de 2013)
(...)
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão
incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou
em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas.
(...)
Pela leitura desses dispositivos, verifica-se que a base de cálculo do PIS/Pasep, no
caso em tela, são as receitas correntes arrecadadas e as transferências correntes e
de capital recebidas.
Os conceitos de receitas correntes e de capital estão definidos no art. 11 da Lei no
4.320, de 17 de março de 1964, que estatuiu as Normas Gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal:
Art. 11 – A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas:
Receitas Correntes e Receitas de Capital. (Redação dada pelo Decreto Lei no
1.939, de 20.5.1982)
§ 1o - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições,
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as
provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.636 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721054/2021-41
14
público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em
Despesas Correntes. (Redação dada pelo Decreto Lei no 1.939, de 20.5.1982)
§ 2o - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos
financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie,
de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público
ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de
Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. (Redação dada pelo
Decreto Lei no 1.939, de 20.5.1982)
A Medida Provisória no 589, de 13 de novembro de 2012, convertida na Lei no
12.810, de 15 de maio de 2013, que incluiu o § 7o no art. 2o da Lei no 9.715, de
1998, passou a existir a hipótese de exclusão da base de cálculo do PIS/Pasep para
os valores de transferências decorrentes de convênio com objeto definido.
Trata-se, pois, de um sistema que faz incidir a Contribuição para o PIS/PASEP uma
única vez sobre as receitas, de sorte que o ônus seja suportado pela pessoa
jurídica de direito público que detém o registro contábil da receita própria
arrecadada e das transferências correntes e de capital recebidas. Em outras
palavras, a pessoa jurídica que recebe a transferência a inclui em sua base de
cálculo, enquanto a pessoa jurídica de onde parte a transferência a deduz. Isso,
com o propósito de coibir o bis in idem, ou seja, a tributação da mesma receita em
dois entes públicos.
Assim, tal como ocorreu no caso das transferências ao Fundeb, que foram
deduzidas das bases de cálculo do PASEP, em tese, é cabível excluir também
outros “valores de transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou
instrumento congênere com objeto definido”.
Cabendo ao sujeito passivo apontar todas as transferências e repasses que
entende serem indevidas.
Portanto, caberia ao sujeito passivo apontar, individualmente, os recolhimentos
que supostamente não foram considerados pela fiscalização, bem como os
repasses e transferências decorrentes de convênios que deveriam ser excluídas
das bases de cálculos, e se necessário apresentar provas documentais para
contestar cada um dos valores relacionados nas tabelas anexadas às fls. 14 a 19,
com a finalidade de comprovar que determinadas bases foram incluídas
indevidamente no cálculo do Pasep. Mas isto não foi feito.
Informa-se, que a impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância, não sendo admitida impugnação
genérica, por negação geral ou em abstrato, situação em que o lançamento será
considerado não impugnado, haja vista o que dispõe o art. 17 do mesmo Decreto:
“Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
PEDIDO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO PROBATÓRIA
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.636 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721054/2021-41
15
Sobre a produção de provas, é imperioso dizer que o processo administrativo
fiscal é informado pelo princípio da concentração das provas na contestação, ou
seja, uma vez que não há a previsão para a realização de uma audiência de
instrução, como ocorre no âmbito do processo civil, as provas de fato
modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão fazendária, no caso de
exigência tributária, e as alegações pertinentes à defesa devem ser oferecidas
pelo sujeito passivo na impugnação, salvo nas hipóteses especificada no Decreto
no 70.235/72:
“Art. 16, § 4o - A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual,
a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos”.
Destarte, não cabe à autoridade julgadora deferir a produção de provas, que
devem ser apresentadas com a impugnação, a menos que ocorra uma das
hipóteses acima transcritas.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ
por seus próprios fundamentos.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 238
DF CARF MF
Original